Tribunal: TJMT
Processo: 0026780-12.2016.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0026780-12.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLAUDIA FHABIANNE PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 042.748.871-03 (EMBARGANTE), AARON VICENTIN - CPF: 022.863.211-08 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.674/0001-63 (EMBARGADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0026780-12.2016.8.11.0041

EMBARGANTE: CLAUDIA FHABIANNE PEREIRA DE ALMEIDA

EMBARGADO: MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –
RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA –
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração destinam-se apenas a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. Não verificado nenhum desses vícios, o não provimento é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0026780-12.2016.8.11.0041

EMBARGANTE: CLAUDIA FHABIANNE PEREIRA DE ALMEIDA

EMBARGADO: MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu parcial provimento à Apelação Cível
para afastar a determinação de devolução da comissão de corretagem.

A embargante alega
que
é abusiva a

“
cláusula que prevê a retenção do valor pago a título de sinal para o caso de desistência do negócio, além do que a retenção simultânea dos dois institutos penaliza o promitente comprador pelo mesmo motivo, que é a rescisão do contrato, em evidente bis in idem
”.

Aduz também que não foi convencionada a retenção de 20% da importância paga pelo imóvel.

Argumenta que, embora conste na proposta de compra e venda a comissão de corretagem, nenhuma das cláusulas firmadas atribui à promitente/compradora a responsabilidade de arcar com essa taxa, portanto estaria configurada a violação ao dever de informação.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0026780-12.2016.8.11.0041

EMBARGANTE: CLAUDIA FHABIANNE PEREIRA DE ALMEIDA

EMBARGADO: MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A embargante se insurge contra o acórdão que deu parcial provimento à Apelação Cível para afastar a determinação de devolução da comissão de corretagem.

Como se vê, não há relação alguma entre o julgado e a discussão sobre o percentual de retenção da cláusula penal e das arras confirmatórias.

Alega também violação ao dever de informação a respeito da comissão de corretagem.

Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o entendimento firmado pela Câmara, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

Toda a documentação e argumentos foram detidamente apreciados, bem como ponderados os elementos necessários que formaram o convencimento do Colegiado pelo não provimento da Apelação. Confira-se trecho do voto condutor:

“(...) No que concerne à comissão de corretagem, ficou consolidado no Recurso Especial repetitivo n° 1.599.511/SP, que não é abusiva a “cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem”. Por consequência, a transparência na informação sobre do que se trata aquele montante pago é que vai definir sua legalidade.

Esse encargo foi convencionado na avença em discussão (Id. nº 93343509 - Pág. 39), assim como foi previamente informado na proposta de compra (Id. nº 93343510 - Pág. 14) e foi pago em separado das parcelas.
Logo, a autora tinha ciência inequívoca de que não se referia a parte de pagamento do imóvel mas a um serviço apartado e, os R$ 4.858,00 foram quitados de modo totalmente independente, tanto é que sequer consta no demonstrativo de pagamento da apelante (Id. nº 93343511 - Pág. 23). Posto isso, a ré não é responsável pela devolução dessa quantia
.”

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021